Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. POSSE DE IMÓVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. PROPRIEDADE DE SEMOVENTES. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELA PRESUNÇÃO LEGAL. TRATOR. AQUISIÇÃO NO PERÍODO DE RELACIONAMENTO. PARTILHA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo réu e o que foi decidido, não há que se falar em julgamento citra petita.
2. A posse de imóvel, ainda que decorrente de contrato de concessão de uso, embora não vincule ou produza qualquer efeito perante o Poder Público, representa uma vantagem econômica. Isto sem desprezar o fato de que foram desembolsados recursos para construir a casa.
3. A propriedade dos semoventes restou incontroversa pela prova documental.
4. No tange ao trator agrícola, desnecessária a discussão sobre possível meação, porque consta dos autos a nota fiscal da compra e o recorrente não logrou êxito em comprovar que teria sido alienado no período da união estável.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.